Tribunal: TJES
Processo: 0014232-21.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014232-21.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SHIRLEY MARINA BREMENKAMP e outros

APELADO: BARBARA DA CONCEICAO SOUZA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO QUANTO AO ÓBITO DO NASCITURO. DANO MORAL CONFIGURADO PELA ANGÚSTIA E SOFRIMENTO EXPERIMENTADOS NO ACIDENTE. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I.
CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença que condenou os réus ao pagamento de pensão mensal e indenização por danos morais, decorrentes de acidente de trânsito envolvendo as partes.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Apreciação da ocorrência de prescrição, da responsabilidade civil dos recorrentes e do nexo de causalidade entre o acidente e o óbito do nascituro, além da fixação de pensionamento e de indenização por danos morais.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Preclusão consumativa quanto ao pedido de cancelamento da distribuição e de reconhecimento de prescrição, não podendo ser rediscutidos em sede de apelação.

4. Embora comprovada a culpa no acidente e o abalo moral dos requerentes, não foi demonstrado o nexo de causalidade entre o acidente e o óbito do nascituro. Danos morais configurados em razão da angústia e sofrimento experimentados pelo casal com o acidente.

5. Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 em favor da autora e R$ 5.000,00 para o autor.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação parcialmente provida para reformar a sentença, alterando a indenização por danos morais e afastando a condenação ao pensionamento.

Tese de julgamento
: “A não comprovação do nexo causal entre acidente de trânsito e o óbito do nascituro afasta o pensionamento e dano moral dele decorrente, mas a angústia e sofrimento decorrentes do acidente em si, configuram dano moral passível de indenização.”

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 186 e 927.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0014232-21.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SHIRLEY MARINA BREMENKAMP, ALEX DE SOUZA MENDES

Advogados do(a) APELANTE: RODOLFO MILANEZZI SANTORIO - ES35627-A, VICENTE SANTORIO FILHO - ES4680-A, JULIO CORREA PERRONE - SP233974
APELADO: BARBARA DA CONCEICAO SOUZA, DANIEL BARCELLOS DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: DIEGO BATISTI PRANDO - ES24660-A

VOTO

Preliminar: gratuidade de justiça aos recorrentes

Consoante relatado, a parte recorrente requereu a reforma da sentença quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, de modo que a questão deve ser apreciada de forma preliminar à apreciação do recurso.

Da análise dos autos verifico que o indeferimento da benesse pelo magistrado sentenciante se deu sem que houvesse indicação de qualquer elemento de prova acerca de possível condição financeira dos Requeridos, ora recorrentes, de arcar com as despesas processuais sem risco de sustento da família.

Em casos como esse, não tendo sido apontado qualquer indício capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelos pugnantes, deve ser deferida a benesse.

De qualquer forma, da análise das declarações de imposto de renda que acompanham a peça recursal, não verifico existência de elementos a indicar acervo patrimonial robusto, vida abastada ou condição financeira confortável a afastar a supracitada presunção de veracidade da declaração de insuficiência financeira.

Desta feita, apreciando em preliminar a irresignação, comporta modificação a sentença para
DEFERIR a gratuidade de justiça
aos Requeridos, ora recorrentes.

É como voto.

VOTO

Preliminar: deserção

Em contrarrazões a parte apelada suscitou preliminar de deserção.

Sem razão. Vê-se que a teor do disposto no art. 101, § 1º, do CPC, a parte recorrente estará dispensada do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.

Além disso, a gratuidade de justiça restou deferida em sede preliminar.

Desta feita,
REJEITO
a preliminar de deserção.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme consta do relatório, trata-se de
recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica que julgou procedentes os pedidos autorais para condenar os Requeridos ao pagamento de pensão mensal equivalente a 2/3 do salário mínimo na data do acidente, desde os 14 até os 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões recursais sustentam as recorrentes: a) fazerem jus à gratuidade de justiça; b) que a desídia dos autores deveria ter dado ensejo ao cancelamento da distribuição, reconhecendo-se ocorrência de prescrição; c) que não foram apreciadas adequadamente as provas produzidas nos autos, sobretudo a preferência do veículo dos recorrentes e a concausa, dado péssimo estado de conservação da motocicleta, conduzida por pessoa sem habilitação; d) que foi rompido o nexo de causalidade, já que era de risco a gravidez, a requerente recebeu alta médica após o acidente e óbito do nascituro ocorreu somente onze dias depois.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso e passo a enfrentar-lhe o mérito.

De saída, destaco estar preclusa a discussão acerca do cancelamento da distribuição e ocorrência de prescrição da pretensão autoral, eis que refutada em decisão saneadora, que não foi objeto de irresignação em tempo e modo oportunos.

Esse é o entendimento do STJ a respeito do assunto, já que
“matérias de ordem pública, como prescrição e decadência, podem ser analisadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, quando decididas no bojo do despacho saneador, sujeitam-se a preclusão consumativa, caso não haja impugnação no momento processual oportuno"
(AgInt no REsp 1542001/DF, relator: ministro Marco Buzzi, 4ª T., j. 7/11/2019) e
"afastada a prescrição no despacho saneador e não havendo recurso, não há como rediscutir a matéria em sede de apelação, em face da preclusão"
. (AgRg no REsp 1.045.481/PR, relator: ministro Massami Uyeda, 3ª T., j. 7/8/2008).

Quanto ao mérito em si, destaco que da análise dos autos verifico assistir parcial razão aos recorrentes em sua irresignação. Explico.

Sabe-se que no ordenamento jurídico brasileiro a responsabilidade civil, em caso de acidente de trânsito, se escora principalmente nos artigos 186 e 927 do Código Civil, que estabelecem que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

O art. 186 do Código Civil determina que é necessário demonstrar a conduta culposa (negligente, imprudente ou imperita) do condutor, o nexo causal, compreendido como a relação de causa e efeito entre a conduta e o dano, além do próprio dano.

É incontroverso nos autos que os autores sofreram acidente automobilístico envolvendo veículo dos requeridos, com socorro imediato da Requerente em estado gravídico, levada a atendimento hospitalar, tendo recebido alta no mesmo dia, entretanto, poucos dias depois, houve o falecimento do nascituro com 27 semanas de vida intra-uterina.

No caso, restou devidamente comprovada a responsabilidade da condutora do veículo SIENA para o infortúnio, sobretudo por ter adentrado na via preferencial sem observar o trânsito da motocicleta que era conduzida pelo Requerente, acompanhado de sua esposa.

Na esteira da ponderação trazida pelo magistrado sentenciante, não se pode dizer que o condutor da motocicleta JOY tenha contribuído para o acidente por não possuir habilitação ou trafegar com veículo em supostas más-condições de manutenção, eis que esses aspectos em nada contribuíram para a ocorrência da colisão, que se deu em decorrência da falta de atenção da Requerida ao adentrar na via principal.

Entendo presente ainda o nexo de causalidade, já que o acidente automobilístico em questão foi capaz de ensejar danos aos Requerentes, que experimentaram já naquele exato momento a angústia acerca do estado de saúde da autora, em razão de sua condição gravídica, principalmente por ter sido socorrida por ambulância e levada a hospital.

Ocorre que não há nos autos juízo de certeza se a interrupção da gravidez decorreu do acidente.

Não obstante ter a fundamentação da sentença se escorado na informação do Serviço de Verificação de Óbito - SVO (fl. 33) e no laudo do Departamento Médico Legal - DML (fl. 243), entendo que as informações neles constantes se mostraram imprecisas e inconclusivas sobre a vinculação do infortúnio com o acidente.

A informação oriunda do SVO (fl. 33) apenas aponta
“vítima com histórico de acidente automobilístico”
, o que não implica afirmar que o óbito decorreu do acidente.

O ofício requisitório exarado pelo Delegado de Polícia (fl. 63), destinado ao DML, trazia como quesito:
“O acidente automobilístico pode ter sido uma das causas da morte do feto/aborto?
”.

Em resposta foram realizadas duas manifestações do DML, a primeira (25/10/2016) aponta
“Se resultou em antecipação do parte ou aborto: Sim, resultou em morte fetal e respectiva expulsão do concepto.”
(fl. 243), mas quanto requerida informação complementar a segunda manifestação (31/10/16) trouxe “
O acidente automobilístico pode ter sido uma das causas da morte do feto/aborto? SIM
”.

Inequivocamente a resposta apresentada retira o juízo de certeza ao concluir que pode ter sido uma das causas, mas não concluiu que foi a causa.

Além disso, extrai-se do prontuário da paciente parecer do médico, por ocasião do atendimento hospitalar ocorrido após o acidente (fl. 123), que confirma que permanecia a “gestação em curso”, “sem perdas”. Ou seja, não há qualquer evidência de consequências físicas sobre a vítima capazes de levar à interrupção da gravidez.

Ademais, sabe-se que o aborto espontâneo pode ter diversas causas, como alterações uterinas, hormonais, embrião com anomalias, doenças autoimunes, infecções, problemas emocionais, e, muitas das vezes, as causas permanecem desconhecidas.

Assim, embora sensível ao sofrimento dos Requerentes com a perda da gestação, não se extrai dos autos provas capazes de concluir pela existência de nexo causal entre o acidente e o óbito do nascituro. Neste sentido já restou decidido em outros Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. PRELIMINARES SUSCITADAS PELA REQUERIDA EM CONTRARRAZÕES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. MÉRITO. ÓBITO DE NASCITURO. TEORIA DA CONCEPÇÃO. TITULARIDADE DE DIREITOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 2º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO CIVIL.
PERECIMENTO DA VIDA INTRAUTERINA EM RAZÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
QUE, EM TESE, AUTORIZA O RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR E DESTE AREÓPAGO. CASO CONCRETO, ENTRETANTO, EM QUE
NÃO EVIDENCIADA A EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE DE TRÂNSITO E O ABORTO SOFRIDO PELA AUTORA DIAS APÓS O SINISTRO.
ÔNUS QUE LHE INCUMBIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - APL: 03138306320188240008 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0313830-63.2018.8.24.0008, Relator: Rosane Portella Wolff, Data de Julgamento: 01/07/2021, Segunda Câmara de Direito Civil)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A PERDA DO FETO. NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-PR 0007208-07.2016.8.16.0017 Maringá, Relator: Mario Helton Jorge, Data de Julgamento: 18/07/2019, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/07/2019)

Por outro lado, embora não seja possível vincular a perda gestacional ao acidente, há elementos suficientes nos autos a apontar que o acidente foi capaz de gerar abalo moral indenizável aos requerentes.

A angústia e sofrimento advindos da colisão, sobretudo diante do atendimento de urgência da autora, socorrida e levada a hospital para exames, diante de sua condição gravídica, comportam reparação.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, reputo necessária sua adequação à luz das premissas já delineadas e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Para fixação do
quantum
indenizatório, adoto como ponto de partida os precedentes desta e. Primeira Câmara, que cito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À PROVA. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE NÃO IDENTIFICADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS ADEQUADAMENTE FIXADOS, ASSIM COMO O VALOR DOS LUCROS CESSANTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE DESPROVIDO.. [...] 6. Comprovados os danos materiais e a incapacidade laborativa da autora, bem como a ocorrência de danos morais, correta a sentença que condenou a apelante no pagamento de tais rubricas, denotando adequado o montante de R$15.000,00 (vinte mil reais) a título de dano moral, quantia se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, conforme orientação da jurisprudência do egrégio STJ, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido da autora. 7. Apelação cível parcialmente conhecida e, nesta parte, desprovida. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5002619-48.2021.8.08.0011, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Data: 27/Jun/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – ATROPELAMENTO – MENOR – CONDUTOR DO VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE LESÕES FÍSICAS – OFENSA MORAL IN RE IPSA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS - SENTENÇA REFORMADA. 1. Configurada a responsabilidade do apelado no acidente, na medida em que além de não possuir Carteira Nacional de Habilitação na época dos fatos, não manteve o cuidado e atenção necessários para evitar o atropelamento, não havendo prova de culpa concorrente da Apelante no caso. 2. A ausência de prova de lesões físicas não afasta a configuração do dano moral, na medida em que o atropelamento sofrido por negligência do apelado proporciona ofensa na esfera moral da apelante, pois o dano moral decorre inexoravelmente do próprio fato ofensivo, ultrapassando o mero dissabor causado por incômodos do dia a dia. 3. Presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil do apelado, deve ser condenado a ressarcir o dano moral causado. 4. Na hipótese vertente, entendo como razoável e proporcional o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com aplicação de juros de mora pela Taxa SELIC desde o evento danoso (art. 406, CC e súmula 54 do STJ), sem cumulação com correção monetária. 5. Diante do provimento do recurso, devem ser majorados os honorários de sucumbência para 12% do valor da condenação. 6. Recurso conhecido e provido em parte. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0000889-32.2014.8.08.0044, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data: 18/Jul/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. VIATURA POLÍCIA MILITAR. CONTRAMÃO. REQUISITOS PARA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO EVIDENCIADOS. DANO MORAL DEVIDO. ABALO DOS AUTORES QUE FORAM HOSPITALIZADOS APÓS A COLISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 2. Os elementos de prova colacionados (boletim de ocorrência, inquérito técnico realizado pela Polícia Militar e termo de oitiva de testemunhas) evidenciam que a viatura policial, quando colidiu no veículo da autora, estava na contramão de direção, de modo que restou evidenciada a conduta culposa do agente público condutor da viatura policial. 3. Inequívoco o dano extrapatrimonial experimentado pelos Autores/ Apelados, que foram hospitalizados após a forte colisão, bem como o nexo causal entre a conduta e o dano, devendo, pois, ser mantida a sentença que reconheceu o dever de reparação dos danos morais e materiais. 4. A indenização por dano moral não é um preço pelo padecimento da vítima, mas sim uma compensação parcial pela dor injusta que lhe foi provocada, como forma de minorar seu sofrimento. 5. O valor destinado à reparação do dano moral deve atender ao caráter compensatório, pedagógico e punitivo da condenação, sem gerar enriquecimento indevido do lesado, nem se constituir incentivo à prática perpetrada pelo ofensor. Deve, pois, o decreto condenatório ser proporcional e razoável. 6. Em relação ao quantum fixado pelo juízo a quo, no valor total de R$10.000,00 (dez mil reais), sendo R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, revela-se razoável e proporcional, quando analisado o abalo sofrido pelos autores. Além disso, tal quantia encontra-se em consonância com jurisprudência do Tribunal de Justiça desse Estado para situações similares. [...] 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0002603-85.2018.8.08.0044, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data: 06/Mar/2024)

Assim, pautando-me nos valores fixados em demandas anteriores e atento às minúcias do caso em análise, sem olvidar dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tenho por bem fixar a indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da requerente BARBARA DA CONCEICAO SOUZA
,
por ter suportado em maior parcela a angústia e o sofrimento, e em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do requerente DANIEL BARCELLOS DOS SANTOS.

A quantia se mostra adequada, em meu sentir, por levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa dos ofensores e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Desta feita,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar em parte a sentença, fixando a indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor de BARBARA DA CONCEICAO SOUZA e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor de DANIEL BARCELLOS DOS SANTOS, extirpando a condenação de pensionamento.

Com o provimento do recurso, redistribuo os ônus sucumbenciais, sendo “pro rata” as custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação devidos pelos Requeridos em favor dos advogados dos autores e 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, assim considerado a diferença do valor pretendido na inicial para o valor da condenação, ressalvada, de toda forma, a gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão presencial de julgamento do dia 03.12.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 03.12.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.